Tribunal: TJPA
Processo: 0033982-62.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0033982-62.2010.8.14.0301

APELANTE: DELTA PUBLICIDADE S A

APELADO: RODRIGO GOMES FERRO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0033982-62.2010.8.14.0301

ORIGEM: 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVANTE: DELTA PUBLICIDADE S.A.

ADVOGADO: PETERSON PEDRO SOUZA E SOUSA – OAB/PA 30270

AGRAVADO: RODRIGO GOMES FERRO

ADVOGADOS: FÁBIO ROGÉRIO MOURA – OAB/PA 14220 e BRUNA RAFAELA SANTOS NASCIMENTO – OAB/PA 15269

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PUBLICAÇÃO JORNALÍSTICA IMPUTANDO A PRÁTICA DE CRIME DE FURTO AO AUTOR, CUJA PARTICIPAÇÃO POSTERIORMENTE NÃO FOI COMPROVADA. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. NÃO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à Apelação do ora agravante, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 20.000,00 para R$ 10.000,00;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Cinge-se a controvérsia recursal à ocorrência de dano moral em razão de publicação jornalística que
divulgou a imagem do agravado, identificado como “ladrão” na reportagem sobre investigação de furto de equipamentos da faculdade ESAMAZ,
sendo que, posteriormente, o autor não foi denunciado pelo Ministério Público, que concluiu pela ausência de indícios de sua participação no delito;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à liberdade de imprensa e de informação encontra limite na preservação dos direitos da personalidade, tais como a honra e a imagem, que também constituem direitos fundamentais;

4. Ainda que a matéria jornalística tenha se baseado em informações do inquérito policial, é dever da imprensa adotar postura diligente na divulgação de notícias, evitando excessos que possam configurar dano à honra e imagem de terceiros;

5. Constata-se a responsabilidade do agravante pela inobservância do
dever de cuidado na utilização da imagem do autor em reportagem policial, especialmente em se tratando de investigação ainda em curso, de modo que o veículo jornalístico é responsável pela divulgação de informações que induzem a antecipação da culpa do investigado;

6. A indenização fixada em R$ 10.000,00 não se mostra excessiva diante das circunstâncias do caso;

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo Interno conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1. O exercício da liberdade de imprensa e de informação encontra limite na preservação dos direitos da personalidade. 2. Configura-se o dano moral pela veiculação de matéria jornalística que imputa a prática de crime a terceiro, cuja participação no delito foi posteriormente afastada pela ausência de indícios.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC, art. 187.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2620990/PR, rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 16/10/2024; TJ-PA, Apelação Cível nº 0000077-07.2014.8.14.0049, rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, DJe de 30/05/2018;
TJ-PA, Apelação Cível nº 0002263-87.2018.8.14.0008, rel. Des. José Torquato Araújo de Alencar, DJe de 06/06/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por DELTA PUBLICIDADE S.A., objetivando a reforma da decisão monocrática (Id. 16011106) proferida pela relatora que me antecedeu nestes autos, Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt, que deu parcial provimento à Apelação por ela interposta nos autos da presente Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por RODRIGO GOMES FERRO, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Nas razões recursais (Id. 16434033), a agravante arguiu que a decisão monocrática incidiu em uma interpretação equivocada dos fatos ao entender que faltou cuidado da matéria jornalística por divulgar a imagem do agravado algemado. Afirmou que no dia 10/05/2010 o agravado foi preso e conduzido à Delegacia de Polícia, sendo indiciado como um dos autores de furto qualificado praticado contra a faculdade ESAMAZ, fato confessado na exordial da presente ação, e a matéria jornalística foi publicada no dia seguinte narrando de forma objetiva os acontecimentos, com base nas informações prestadas pela autoridade policial. Argumentou que, no momento da publicação, não seria possível prever se o agravado seria ou não denunciado pelo Ministério Público, não havendo falta de cuidado pelo simples fato de, ao final, o agravado não ter sido incluído na denúncia. Aduziu que não há ato ilícito da reportagem que se limita a reproduzir as informações prestadas pela autoridade policial, sem qualquer juízo de valor. Sustentou os direitos fundamentais à liberdade de imprensa e de comunicação e de acesso à informação, bem como o exercício regular de tais direitos. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a ação.

O agravado apresentou contrarrazões (Id. 16859210).

Coube-me a relatoria do feito, após redistribuição.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno e passo ao seu julgamento.

Cinge-se a controvérsia recursal à ocorrência de dano moral em razão de publicação jornalística que apontou o autor/agravado como envolvido no furto de equipamentos e objetos da faculdade ESAMAZ, onde trabalhava como faxineiro, sendo que, após o término da investigação, o autor não foi denunciado pelo Ministério Público.

A reportagem em questão (Id. 4401419, p. 4), publicada em 11/05/2010, contém a fotografia do autor, algemado ao lado de outros dois investigados, sob o título “
Ladrões que limparam faculdade no bairro do Reduto são presos pelo GPM
”.

O autor foi indiciado nos autos do Inquérito Policial de nº 491/2010.000083-7/GPM (Id. 4401418, p. 24-26), porém não foi incluído na denúncia apresentada pelo Ministério Público em 29/06/2010, sendo arrolado como testemunha dos fatos (Id. 4401417, p. 11-13). A representante do MP indicou, na denúncia, que nas imagens das câmeras da faculdade: “
também é visto o faxineiro da ESAMAZ, Rodrigo Gomes Ferro, que foi inocentado pelos acusados e nega participação no delito, razões pelas quais não está sendo denunciado
” (Id. 4401417, p. 12).

Observo que, embora a agravante sustente o exercício regular do direito à liberdade de imprensa e de informação, também a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem são direitos fundamentais, sendo assegurada a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação (art. 5º, X da CF). Assim, a publicação de reportagem jornalística, na hipótese de implicar violação aos direitos da personalidade, gera o dever de indenizar pelo dano decorrente, inclusive quando o titular de um direito, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social (art. 187 do CC).

No caso, em que pese o argumento da agravante no sentido de que meramente veiculou as informações prestadas pela autoridade policial, constata-se o dano à imagem do agravado, que foi apontado na reportagem sob a alcunha de “ladrão” e, posteriormente, o MP não vislumbrou indícios de sua participação no furto de equipamentos da faculdade. O fato de o agravante não ter a possibilidade de saber, à época, se procedia ou não a acusação contra o agravado, não o isenta do dever de cuidado na utilização da imagem do autor na reportagem policial, especialmente em se tratando de investigação ainda em curso, de modo que o veículo jornalístico é responsável pela divulgação de informações que induzem a antecipação da culpa do investigado, já apontado na matéria como praticante do furto. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DE DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. REPORTAGEM. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO À INFORMAÇÃO. IMPUTAÇÃO FALSA DE CRIME. CONDUTA ABUSIVA. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Considerando que o dano à imagem apura-se a partir das particularidades do caso concreto e do confronto entre a liberdade de expressão e os direitos da personalidade, a publicação de matéria jornalística que imputa falsamente fato ilícito a alguém e sua participação em acidente de veículo em fuga caracteriza dano à imagem indenizável.

2. A primazia da liberdade de expressão, garantia constitucional e corolário da democracia, decorre de sua dupla função: a) não oferecer obstáculo ao livre exercício do pensamento e da transmissão de informações, opiniões e críticas; e b) tutelar o direito do público ao conhecimento de informações de interesse coletivo.

3. A liberdade dos veículos de comunicação não constitui direito absoluto, podendo seu exercício ser considerado abusivo se forem ultrapassados os limites da ética e da boa-fé e houver desrespeito à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem das pessoas.

4. Quanto às limitações à liberdade de expressão, de informação, de opinião e de crítica jornalística, devem ser observados: "(I) o compromisso ético com a informação verossímil; (II) a preservação dos chamados direitos da personalidade, entre os quais incluem-se os direitos à honra, à imagem, à privacidade e à intimidade; e (III) a vedação de veiculação de crítica jornalística com intuito de difamar, injuriar ou caluniar a pessoa (animus injuriandi vel diffamandi)" (REsp n. 801.109/DF, Quarta Turma).

5. As matérias jornalísticas ou televisivas baseadas em fatos verídicos ou ao menos verossímeis - mas não necessariamente incontroversos -, ainda que delas constem manifestações severas, irônicas, impiedosas, por si sós, não ensejam dano indenizável. O que importa é que a divulgação seja de interesse público e que sejam preservados os direitos da personalidade daquele que foi exposto pela mídia.

6. É indispensável que a imprensa adote postura diligente e cuidadosa na averiguação e divulgação de notícias, analisando elementos objetivos e pautando-se pelo dever de veracidade, sob pena de manipular ilegalmente a opinião pública.

7. Impõe-se a manutenção do entendimento da instância ordinária quando, a partir do panorama fático-probatório dos autos, conclui que há evidência de ação dolosa ou culposa dos demandados para ferir os direitos da personalidade do demandante, tendo em vista o disposto na Súmula n. 7 do STJ.

8. Agravo interno desprovido.

(STJ, AgInt no AREsp 2620990/PR, Quarta Turma, rel. min. João Otávio de Noronha, DJe de 16/10/2024, grifei).

Na mesma esteira é a jurisprudência deste Tribunal:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS. DIREITO À IMAGEM. VIOLAÇÃO. ASSOCIAÇÃO EQUIVOCADA DA FOTO DO AUTOR A NOTÍCIA DIVULGANDO PRATICA DE VÁRIAS CONDUTAS CRIMINOSAS. DANO MORAL. QUANTUM FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DO STJ. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.1. O direito de imagem é exclusivo e personalíssimo, possibilitando ao ofendido impedir a utilização indevida de sua imagem, ou, em caso de uso indevido, postular indenização, a título de dano moral ou material.2. É passível de condenação de jornal que veicula informações inverídicas de maneira equivocada. 3. A imputação de crime ao agente errado em matéria jornalística gera danos ao aspecto subjetivo do cidadão exposto.4. Na fixação do montante indenizatório por gravames morais, deve-se buscar atender à duplicidade de fins a que a indenização se presta, atentando para a condição econômica da vítima, bem como para a capacidade do agente causador do dano, amoldando-se a condenação de modo que as finalidades de reparar o ofendido e punir o infrator sejam atingidas.5. No caso em que a foto não foi publicada por mero equívoco, o valor da indenização em R$5.000,00 (cinco mil reais) foi fixado com equidade e dentro dos parâmetros adotados pela jurisprudência pátria.6. Apelações cíveis conhecidas e desprovidas.

(TJ-PA, Apelação Cível nº 0000077-07.2014.8.14.0049, 1ª Turma de Direito Privado, rel. Desembargador Leonardo de Noronha Tavares, DJe de 30/05/2018).

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. VEICULAÇÃO DE REPORTAGEM. EXPOSIÇÃO DA IMAGEM DA AUTORA. EXASPERAÇÃO DO DEVER DE INFORMAR. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE RELAÇÃO DA AUTORA COM OS FATOS NARRADOS. INDENIZAÇÃO FIXADA EM PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. SÚMULAS 54 E 362/STJ. NÃO CONFIGURAÇÃO DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SÚMULA 326/STJ. SENTENÇA MANTIDA.

1.Veiculação de matéria jornalística com fotografia da autora. Não demonstração de envolvimento desta com a operação policial objeto da reportagem. Repercussão no meio social da autora. Dever de indenizar configurado;

2.Indenização fixada em R$ 8.000,00 (oito mil reais). Patamar razoável e proporcional ao caso concreto. Correção monetária e dos juros de mora fixados conforme as Súmulas 54 e 362/STJ. Responsabilidade extracontratual;

3.Não configuração de sucumbência recíproca. Súmula 326/STJ. Valor da indenização deduzido na petição. Meramente estimativo. Não induz sucumbência recíproca;

4. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-PA, Apelação Cível nº 0002263-87.2018.8.14.0008, 1ª Turma de Direito Privado, rel. Desembargador José Torquato Araújo de Alencar, DJe de 06/06/2024).

No que se refere à comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, encontra-se pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual: “
não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil
” (REsp 318099/SP, Terceira Turma, rel. min. Carlos Alberto Menezes Direito, jul. 06/12/2001 – DJ 08/04/2002 – LEXSTJ, vol. 155, p.226).

Ao se condenar por dano moral não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto e a capacidade econômica do agravante, o valor fixado pela decisão monocrática a título de indenização, de R$ 10.000,00 (dez mil reais), não se mostra excessivo, pois não vai enriquecer a parte autora e tal importância, a despeito de causar ao agravante certo gravame, é por ele bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 17/02/2025